Tribunal: STF
Processo: HC 271462
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE  DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO INC. I DO ART. 12 DA LEI N. 8.137/1990. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. QUANTIDADE DE CONDUTAS NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antonio Jose de Mendonca Junior e outro, advogados, em 27.4.2026, em benefício de Ademar Valani, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 9.4.2026 a 15.4.2026, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.071.900/ES, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, com outros corréus, em 9.1.2023, pelo juízo da Primeira Vara Federal de Colatina às penas de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cinquenta e seis dias-multa, pela prática do crime previsto nos incs. I, II e IV do art. 1º da Lei n. 8.137/1990. 

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0004226-46.2018.4.02.5005 no Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Em 5.6.2023, a Segunda Turma Especializada negou provimento ao recurso, em acórdão com esta ementa:
“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 1º, I, II E IV, DA LEI 8.137/90. 
1. Trata-se de ação penal contra os efetivos administradores da empresa Valani Café Ltda. por terem suprimido contribuições federais relativas a PIS e COFINS por meio de fraude consistente na inclusão de pessoas jurídicas faticamente inexistentes como compradoras nas notas fiscais dos produtores de café. 
2. Requerimento de nulidade da sentença negado pois houve mera irregularidade da ordem de apresentação das alegações finais ocasionada pela própria ré. Não houve comprovação de prejuízo. Aplicação do art. 563 do Código de Processo Penal. 
3. Manutenção da condenação pois o argumento de o NAC preencher algumas das notas fiscais não os socorre, uma vez que os dados a serem preenchidos eram fornecidos pela própria Valani Café. 
4. O fato de outras empresas adotarem esse procedimento ilícito não o valida. 
5. As testemunhas afirmaram que nunca negociaram com as pessoas jurídicas que constaram das notas fiscais e que as desconhecem. 
6. Manutenção da causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/1990 pois o valor sonegado ultrapassa um milhão de reais, montante que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, configura grave dano à coletividade. 
7. Impossibilidade de aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal, pois não restou caracterizado um menor grau de culpabilidade dos agentes. 
8. Não ocorrência de confissão espontânea da autoria do crime. 
9. Desprovimento do recurso” (fl. 255, e-doc. 46).

4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Foi interposto agravo em recurso especial, autuado no Superior Tribunal de Justiça com o n. 2.636.178/RJ. Em 9.8.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma, em 3.9.2024, nestes termos:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA N. 7 DO STJ. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. SONEGAÇÃO DE VALOR SUPERIOR A 1 MILHÃO DE REAIS. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A análise da pretensão absolutória baseada em alegada insuficiência da prova e atipicidade da conduta, na hipótese dos autos, implicaria reexame de fatos e provas, não permitido, em recurso especial, segundo o entendimento da Súmula n. 7 do STJ, em vista de necessidade de se confrontar elementos não examinados no acórdão recorrido. 
2. A causa de aumento do dano causado à coletividade, em tributos federais, é reconhecida quando o débito tributário atinge patamar de 1 milhão de reais, incluídos juros e multa, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. Na hipótese, o valor sonegado foi de R$ 4.868.832,75, o que justifica idoneamente a incidência da referida causa de aumento e torna inviável a admissibilidade do recurso especial, conforme o disposto na Súmula n. 83 do STJ. 
3. Agravo regimental não provido” (fls. 310-311, e-doc. 47).
A condenação transitou em julgado em 24.9.2024 (fl. 318, e-doc. 47).

5. Contra o acórdão da apelação criminal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.071.900/ES no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.2.2026, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente a impetração. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que, em sessão virtual de 9.4.2026 a 15.4.2026, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, a revisão da dosimetria da pena aplicada. Todavia, o habeas corpus foi impetrado depois do trânsito em julgado da condenação e aponta como ato coator o acórdão de apelação. Desse modo, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito. 
2. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 48).

6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa busca seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, pois, “embora o Paciente tenha sustentado a licitude de sua conduta e a regularidade dos procedimentos adotados, é incontroverso que admitiu os fatos nucleares que estruturaram a imputação” (fl. 5, e-doc. 1).

Alega ausência de fundamentação idônea para a incidência da causa de aumento prevista no inc. I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990.

Argumenta que “a continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, embora reconhecida no caso concreto, não autoriza, por si só, a aplicação automática da fração máxima de aumento (2/3)” (fl. 10, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“a) Conceder a medida liminar para suspender o início da pena e os efeitos da execução penal, até o julgamento definitivo do presente habeas corpus. 
b) Reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal), com a consequente readequação da pena na segunda fase da dosimetria; 
c) Afastar a causa de aumento de pena do art. 12, inciso I, da Lei 8.137/90, por ausência de fundamentação concreta quanto ao alegado ‘grave dano à coletividade’; 
d) Reduzir a fração de aumento decorrente da continuidade delitiva (art. 71 do CP) ao patamar mínimo de 1/6, ante a exasperação aplicada sem motivação idônea; 
e) Substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos” (fl. 14, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 24.9.2024, antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal, em 27.4.2026.

Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

9. No julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Habeas Corpus n. 1.071.900/ES, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria suscitada pelos impetrantes neste habeas corpus. 

Este Supremo Tribunal não pode conhecer de habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando ausentes os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Neste sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).

10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região manteve a pena imposta ao paciente na sentença. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Wanderley Sanan Dantas:
“No tocante à dosimetria, insurge-se a Defesa contra a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/1990. 
Primeiramente, cumpre ressaltar que o Juízo a quo, embora tenha reconhecido que as consequências do crime são graves, não as valorou negativamente, em razão do reconhecimento da incidência do art. 12, I, da Lei 8.137/1990, não havendo, portanto, bis in idem. 
Por outro aspecto, embora não haja uma definição legal do que seja ‘grave dano à coletividade’, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça definiu que o grave dano se configura quando o valor sonegado ultrapassar um milhão de reais: (...)
Considerando que, no caso, o valor sonegado foi de R$ 4.868.832,75, é evidente o grave dano à coletividade, a ensejar a aplicação da majorante. 
Em seguida, insurge-se a Defesa contra o reconhecimento da continuidade delitiva. Todavia, trata-se de supressão mensal, que enseja a aplicação da regra do crime continuado em benefício do réu, pois houve uma conduta reiterada durante os meses de 05/2007 a 12/2008. 
É equivocado o raciocínio da Defesa acerca da ocorrência de crime único (ou de uma única continuidade delitiva) pelo fato de a sonegação fiscal ter ocorrido dentro de um mesmo exercício financeiro, uma vez que a apuração do COFINS e do PIS/PASEP era mensal. 
Requer também a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal. Entretanto, para que incida essa atenuante é necessário um menor grau de culpabilidade do agente, o que não se percebe no caso, pois os réus se uniram com o propósito de cometer crimes que culminaram em grave dano à coletividade. 
Ademais, as circunstâncias judiciais favoráveis ou neutras não têm o condão de reduzir a pena: (...)
Pleiteiam também o reconhecimento da atenuante da confissão pois teriam informado os procedimentos que eram utilizados. 
Contudo, não houve a confissão espontânea da autoria do crime. Um dos réus (Ademar), ao se retratar em parte de um resposta anterior, disse que todas as empresas adotavam o mesmo procedimento e que o considerava correto, sem detalhar que procedimento seria esse. Assim, entendo que tal resposta não se qualifica como confissão” (fls. 258-260, e-doc. 46).

12. As instâncias antecedentes afastaram a atenuante da confissão espontânea, por não ter o paciente confessado o crime. O Tribunal de origem assentou que “não houve a confissão espontânea da autoria do crime. Um dos réus (Ademar), ao se retratar em parte de um resposta anterior, disse que todas as empresas adotavam o mesmo procedimento e que o considerava correto, sem detalhar que procedimento seria esse”.

Para acolher a alegação dos impetrantes e concluir pela incidência da atenuante da confissão espontânea, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:
“Habeas corpus. Direito Penal. Condenação. Dosimetria da pena. Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada” (HC n. 176.836, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.3.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. COCAÍNA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.211-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).

13. Sobre o pleito de supressão da causa de aumento de pena prevista no inc. I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990, o juízo sentenciante concluiu pela aplicação da majorante na fração de um terço, ao fundamento de que, “considerando o valor sonegado superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), há evidente grave dano à coletividade, a qual terá por reduzido em demasia seu patrimônio” (fl. 5, e-doc. 2).

No julgamento da apelação defensiva, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região manteve a majorante e realçou que, “Considerando, que, no caso, o valor sonegado foi de R$ 4.868.832,75, é evidente o grave dano à coletividade”.

A conclusão das instâncias ordinárias harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, adotadas pelas instâncias ordinárias” (HC n. 148.100-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.11.2018). 

No inc. I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990, prevê-se que a pena poderá ser aumentada de um terço (1/3) a metade (1/2), se ocasionar grave dano à coletividade. Considerando que o paciente foi condenado por sonegar R$ 4.868.832,75 (quatro milhões oitocentos e sessenta e oito mil oitocentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), descabido cogitar-se de teratologia no aumento mínimo de um terço na terceira fase da dosimetria da pena. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PACIENTE CONDENADO POR CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA MAJORADO (ART. 1º, I, COMBINADO COM O ART. 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/1990). GRAVE DANO À COLETIVIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO (1/2). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SANÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA AO CASO SOB EXAME. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado por dois crimes contra a ordem tributária agravados, previstos no art. 1°, I, combinado com o art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/1990, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). II. Questão em discussão 2. Saber se existe fundamentação idônea para a aplicação da fração máxima de aumento (1/2) prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990. III. Razões de decidir 3. A consideração do vultoso quantum sonegado – mais de 10 milhões – é elemento suficiente para a caracterização do grave dano à coletividade constante do inciso I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990, nos termos do que exposto no acórdão impugnado, e, assim, parâmetro para aplicação dessa majorante na fração de 1/2. 4. À luz do princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está obrigado a aplicar a causa de aumento no mínimo previsto, ainda mais como no caso, em que o valor sonegado é consideravelmente elevado. Nesse sentido, ‘[i]nexiste ilegalidade na aplicação da causa de aumento acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida, de forma fundamentada e atenta às balizas do caso concreto, dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador’ (RHC 181.883 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27/8/2021). 5. É inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. A via eleita não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda do paciente. 6. Não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena ao final estabelecida em segundo grau de jurisdição (4 anos e 1 mês de reclusão, num intervalo que varia de 1 a 5 anos) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática de dois crimes contra a ordem tributária agravados, previstos no art. 1º, I, combinado com o art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/1990, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 247.378-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI 8.137/1990. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/1990. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. Para exasperar a pena básica e fixar o respectivo montante, as instâncias antecedentes destacaram as reprováveis circunstâncias, decorrentes sobretudo da ‘forma organizada como era praticado o crime, envolvendo várias empresas secundárias em mais de um Estado’, elemento que não integra o tipo penal (art. 1º, II, da Lei 8.137/1990). Não há qualquer teratologia ou ilegalidade nesse entendimento, pois as particularidades apontadas no caso concreto constituem fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. 2. A justificativa constante do acórdão impugnado – expressão do valor sonegado – constitui motivo idôneo a balizar a incidência da causa de aumento do art. 12, I, da Lei 8.137/1990. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.827-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

14. A fração de aumento decorrente da continuidade delitiva foi estabelecida pelas instâncias ordinárias no máximo (dois terços), com fundamento na quantidade de delitos cometidos pelo paciente (“entre 05/2007 a 12/2008, por vinte competências”), em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO. REGIME. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
3. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios elegidos pelas instâncias ordinárias para fundamentar a pena-base aplicada. 
4. Na hipótese, as jurisdições antecedentes modularam a fração de incidência da continuidade delitiva com base na quantidade de delitos praticados, fundamento compatível com a jurisprudência deste Supremo. 
5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 
6. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 241.851-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ADOTADA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 198.576-AgR, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.7.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I E II, DA LEI 8.137/1990). CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. CRITÉRIOS CRONOLÓGICO E QUANTITATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. É legítima a adoção conjunta dos critérios quantitativo e cronológico para a eleição da fração de aumento de pena a ser aplicada em razão do reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 140.218-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, adotadas pelas instâncias ordinárias.
2. Aplicação escorreita da fração de aumento do crime continuado (art. 71 do CP) no patamar de 2/3 (dois terços) ante o período de duração e a quantidade de condutas delitivas praticadas. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.100-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.11.2018).

15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora